Tribunal: CARF
Processo: 13005.722028/2016-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.722028/2016-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.203 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
DULCE MARIA SPARRENBERGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012, 2014
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO PGFN 12/2018.
Nos termos do Ato Declaratório PGFN 12/2018, há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem
mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei n. 7.713/1988.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 890-911) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A recorrente casou-se com o Sr. Waldomiro Sparrenberger, pelo regime de
comunhão universal de bens, em 21/03/1952. O divórcio ocorreu por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.722028/2016-79
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722028/2016-79

decisão judicial em 25/03/2008 (Autos no 019/1.05.2348096-6), havendo
modificação na partilha de valores pelo Acórdão do TJRS no
70028946069. Em 31/07/1975, o casal e outros sócios fundaram a empresa
que posteriormente passou a ser chamada de Calçados Beira Rio S.A
(CNPJ no 88.379.771/0001-82) e, apesar de constar no registro apenas o
nome do Sr. Waldomiro, as ações eram de propriedade comum. No
momento do divórcio, coube à recorrente 8,333% da participação
societária da citada empresa, equivalente a 416.667 ações ordinárias e
416.667 ações preferenciais. Em seguida, em assembleia geral da Calçados
Beira Rio, foi deliberado o reembolso das ações da contribuinte, mediante
o pagamento de 60 parcelas mensais - o que foi por ela contestado,
resultando em ação de consignação em pagamento por parte da empresa. A
mencionada ação teve parcial procedência, considerando legítimo o
reembolso, mas que este deveria ser a vista. Com isso, a recorrente
recebeu uma quantia total de R$ 17.180.912,76 por meio do saque de três
alvarás judicias. Por entender não tributáveis esses valores, não foi
realizado o recolhimento de IRPF. A presente autuação, portanto, resultou
do reenquadramento de tais valores como tributáveis;
b) A recorrente possui direito adquirido à isenção de que tratava o art. 4o, “d”,
do Decreto no 1.510/76, tendo em vista que o casal manteve a participação
societária de 15%, adquirida antes da vigência da Lei no 7.713/88, por
mais de cinco anos. Trata-se de isenção concedida sob condição onerosa,
devendo persistir mesmo depois de sua revogação pela citada legislação -
o que encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ. Nesse
mesmo sentido, a Portaria PGFN no 502/2016 (art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o),
incluiu no rol da lista dos “temas com dispensa de contestar ou recorrer”
os casos de decisões judiciais que reconheçam a isenção em questão,
mesmo para alienações posteriores à Lei 7.713/88. A tese defensiva
também se sustenta ao considerar o teor da Consulta no 505 COSIT de
17/10/2017, da jurisprudência administrativa do CARF e da Súmula 544
do STF.
c) No caso de ser mantida a autuação sobre os valores de ganho de capital,
deve ser reconhecida a majoração de aquisição das ações alienadas pela
contribuinte. Isso porque, para tanto, são suficientes as cópias do contrato
social e alterações devidamente registradas em Junta Comercial. Conforme
os documentos apresentados, o aumento do capital social da Calçados
Beira Rio se deu em decorrência de transferência de valores em contas de
lucros acumulados e reservas de lucros, fazendo assim jus à majoração do
custo de aquisição das ações vendidas, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei
no 7.713/88 - lembrando que o dispositivo não impõe a produção de prova
contábil;
d) Os valores recebidos em razão da correção monetária do montante
correspondente à alienação das ações, com base no índice IGP - M,
deveriam ser tributados à alíquota de 15%, e não de 27,5%. Isso porque
não se tratam de juros, e porque o art. 19, § 3o, da INSRF no 84/2001
transbordou dos limites do art. 123 do RIR/99, norma que lhe é superior. A
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722028/2016-79

Instrução Normativa não poderia inovar e criar hipótese de incidência
tributária não prevista no Decreto; e
e) A juntada de atos societários faltantes posteriormente não ofenderia o art.
16 do Decreto no 70.235/72. Isso porque desde a impugnação foi
informado que a Junta Comercial do RS não concluíra as cópias dos
volumosos documentos em tempo hábil - os quais foram apresentados
apenas 26 dias depois. A limitação de produção de provas implica em
lesão aos contraditório, à ampla defesa e ao princípio da verdade material.
Ao final, formula pedidos conforme a fl. 911.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao Procedimento
Fiscal no 1011100.2016.00068 (fls. 2-36) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física, em face de Dulce Maria Sparrenberger (CPF no 636.950.490-49), referente a fatos
geradores ocorridos no período de 14/10/2011, 10/09/2013 e 20/11/2013. A autuação alcançou o
montante de R$ 5.816.863,95 (cinco milhões oitocentos e dezesseis mil oitocentos e sessenta e
três reais e noventa centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 06/09/2016 (fl. 383).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fl. 3 e 4):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. INFRAÇÃO: OMISSÃO
DE RENDIMENTOS (JUROS E OUTROS ACRÉSCIMOS) RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA.
Omissão de rendimentos (juros e outros acréscimos) recebidos de pessoa jurídica,
conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
14/10/2011
285.969,26
75,00
10/09/2013
1.563.247,16
75,00
20/11/2013
421.674,16
75,00
Enquadramento legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Arts. 37, 38, 55, inciso XIV e XVI, 123, § 6o, e 620 do RIR/99; Arts. 1o, 2o, e 3o, § 4o,
da Lei no 7.713/88; Art. 19, § 3o da Instrução Normativa SRF no 84/2001; e Art. 1o,
inciso V e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
Arts. 37, 38, 55, inciso XIV e XVI, 123, § 6o, e 620 do RIR/99; Arts. 1o, 2o, e 3o, § 4o,
da Lei no 7.713/88; Art. 19, § 3o da Instrução Normativa SRF no 84/2001; e Art. 1o,
inciso V e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 12.469/11.
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. INFRAÇÃO:
OMISSÃO/APURAÇÃO
INCORRETA
DE
GANHOS
DE
CAPITAL
NA
ALIENAÇÃO DE AÇÕES NÃO NEGOCIADAS EM BOLSA DE VALORES.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722028/2016-79

Omissão de ganhos de capital auferidos na alienação de ações não negociadas em bolsas
de valores, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
14/10/2011
6.099.897,99
75,00
10/09/2013
5.396.063,60
75,00
20/11/2013
2.580.726,33
75,00
Enquadramento legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2011 e 30/11/2013: Art. 21 da Lei no 8.981/95;
Arts. 117, 118, 122, inciso I, e §§ 10 a 30, 123, 124, 126 a 132, 133, parágrafo único,
135, 137, 138, 140 e 141 do RIR/99; Art. 119 do RIR/99; Art. 2o da Medida Provisória
16/01, convertida pela Lei 10.426/02; Art. 2o, § 7o, da Lei 11.033/04.
Por sua vez, o Relatório de Fiscalização de fls. 14-32 descreve em detalhes os
procedimentos fiscais realizados e as constatações da fiscalização, no sentido de que os valores
recebidos pela contribuinte em decorrência da alienação do reembolso das ações da empresa
citada não foram oportunamente incluídos nas declarações de ajuste anual de imposto de renda,
constituindo omissão a ser tributada mediante o presente auto de infração. Assevera-se que os
valores recebidos como correção monetária (R$ 2.270.890,88), não devem ser tributados como
ganho de capital, devendo seguir o disposto no art. 123, §6o do RIR/99, como rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, na declaração de ajuste anual. Ainda, menciona-se que para o
cálculo da exação devida não deve ser considerada a capitalização com reservas de lucros ou
com lucros sem a distribuição de novas ações, mantendo esse montante no patamar de R$
833.334,00.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início de
procedimento fiscal e demais intimações à contribuinte e outros(fls. 37-41, 223-226); ii)
Procuração (fls. 42); iii) Alvarás judicias de autorização para o levantamento de valores (fls. 43-
49); iv); Planilha com datas de pagamento e valores referentes ao principal e aos juros (fls. 50-
52) v) Demonstrativo de cálculo (fls. 53); vi) Captura de tela de consulta processual do TJRS
(fls. 54); vii) Notas fiscais de serviços (fls. 55-64); viii) Relativos à ação de consignação em
pagamento (fls. 65-83, 318-375); x) Referentes ao formal de partilha dos bens referentes ao
processo judicial de separação/divórcio (fls. 84-182, 376); xi) Respostas da contribuinte (fls.
183-186); xii) Declarações de ajuste anual da contribuinte (fls. 187-220, 293-317); xiv)
Documentos pessoais (fls. 221 e 222); xv) Respostas de Calçados Beira Rio S/A e documentos
por ela fornecidos - especialmente relativos ao reembolso das ações da contribuinte (fls. 227-
292); xvi) Demonstrativos da apuração de ganhos de capital - participações societárias (fls. 377-
382);
A contribuinte apresentou impugnação em 05/10/2016 (fls. 385-412), pela qual
levanta argumentos semelhantes aos posteriormente apresentados com o recurso voluntário. Ao
final, formulou pedidos nos termos da fl. 411.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração e
documentos pessoais (fls. 413-422); ii) Certidão de casamento (fls. 423 e 424); iii) Sentença e
acórdão proferidos na ação de separação judicial (fls. 425-444); iv) Atos constitutivos e
alterações contratuais de Calçados Beitra Rio S/A (fls. 445-580); v) Formal de partilha extraídos
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722028/2016-79

dos autos da separação judicial (fls. 581-588); vi) Precedentes da jurisprudência administrativa e
judicial (fls. 589-615); e vii) Documentos contábeis da empresa mencionada (fls. 616-618); viii)
Cópia de documentos dos autos (fls. 619-622).
Após o protocolo da impugnação administrativa, a recorrente apresentou novos
documentos relativos aos atos constitutivos e alterações contratuais da empresa, além das atas de
suas assembleias gerais (fls. 628-835).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 09-65.223, de 30 de novembro de 2017 (fls. 838-856), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012, 2014
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012, 2014
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. GANHO DE CAPITAL.
ISENÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO.
Não efetivada a alienação, depois de decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação, na vigência da lei que outorgou a isenção,
revogada esta, não há que se falar em direito adquirido.
GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Está sujeita ao pagamento do imposto à alíquota de quinze por cento, a pessoa física que
auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza.
Somente o aumento de capital mediante a incorporação de lucros ou de reservas
constituídas com lucros possibilita o incremento no custo de aquisição da participação
societária, em valor equivalente à parcela capitalizada dos lucros ou das reservas
constituídas com esses lucros que corresponder à participação do sócio ou acionista na
investida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUROS E ACRÉSCIMOS.
Quaisquer importâncias recebidas a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado,
não compõem o valor de alienação do bem ou direito, devendo ser tributadas por meio
do Recolhimento Mensal Obrigatório (se recebida de pessoa física) ou na Fonte (se
recebida de pessoa jurídica), e na Declaração de Ajuste Anual.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão
àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
INTIMAÇÕES NO ESCRITÓRIO DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, a ciência dos atos processuais se dá na forma
estabelecida no Decreto n.o 70.235/1972, devendo, no caso de utilizada a via postal,
ocorrer no domicílio tributário do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito havia sido encaminhado para inscrição na dívida ativa (fls. 875-881).
Porém, em decorrência de decisão judicial (fls. 883-885), determinou-se a reabertura do prazo
para a interposição do recurso voluntário.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722028/2016-79

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 12 de julho de 2018 (fl. 888), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 10 de agosto de 2018 (fls. 890-910). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da isenção do art. 4o, “d”, do Decreto no 1.510/76
Entende a recorrente que os valores recebidos em decorrência do reembolso de
ações da empresa Calçados Beira Rio S/A (que eram de sua titularidade por terem sido
adquiridas na constância de seu casamento com o Sr. Waldomiro Sparrenberger) são isentos de
Imposto de Renda. Tais montantes estariam albergados pela isenção prevista no dispositivo em
epígrafe, uma vez que o casal adquiriu as participações societárias antes do ano de 1983 e
manteve o percentual mínimo de 15% das quotas da empresa por mais de 5 anos - tendo a
alienação da parte que cabia à contribuinte ocorrido apenas a partir de 2011.
Aponta que suas alegações encontram extenso lastro probatório, especialmente ao
se considerar os documentos relativos a sua separação judicial, as atas de assembleias gerais
pelas quais se deliberou o reembolso de suas ações e os elementos referentes à ação de
consignação em pagamento movida pela empresa. Aduz, ainda, que a tese defendida é
corroborada pela jurisprudência judicial e administrativa sobre o tema, além do próprio
posicionamento adotado em portaria pela PGFN e em sistema de consulta pela RFB.
Entendeu a decisão recorrida que o benefício fiscal não poderia se estender à
recorrente por não se tratar de isenção onerosa, mas sim de incentivo fiscal, destacando também
que:
No caso presente, o Decreto-Lei mencionado exclui o credito tributário decorrente do
imposto de renda incidente sobre ganho de capital nas alienações de participações
societárias quando estas alienações forem efetivadas após decorrido o período de cinco
anos da data da subscrição ou da aquisição dessas participações, pelo alienante.
Logo, somente a partir da efetiva alienação dessa participação societária poder-se-ia
falar em exclusão do crédito tributário decorrente do ganho de capital, que seria apurado
dessa operação. Ou seja, antes da efetiva alienação da participação societária, não é
possível se falar em direito à isenção a ser exercido e muito menos em direito adquirido
à isenção. Em outras palavras, mesmo na vigência do Decreto-Lei no 1.510, antes de
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722028/2016-79

efetivada a venda da participação societária, o que existe é uma expectativa de direito.
Se a alienação tivesse ocorrido na vigência do citado Decreto-Lei, estaria resguardado o
direito do contribuinte à isenção.
Assevera-se que tendo a alienação ocorrido sob a égide da Lei no 7.713/88, não
poderia a recorrente se beneficiar da isenção que já havia sido revogada.
Da análise dos documentos dos autos, depreende-se que as ações realmente foram
adquiridas em 31/07/1975, passando a pertencer à recorrente e ao seu esposo em decorrência do
regime universal de bens de seu casamento - fatos reconhecidos pela decisão recorrida. Após o
divórcio, a parte que coube à recorrente foi alienada após o prazo de cinco anos referido pelo
Art. 4o, “d”, do Decreto no 1.510/76.
Neste caso, nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea "c", do RICARF, os membros
das turmas de julgamento do CARF, não podem afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, quando houver Ato Declaratório da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda. No presente
caso, a pretensão do recorrente é objeto do Ato Declaratório PGFN no 12, de 25 de junho de
2018, aprovado pelo Ministro da Fazenda, que autoriza a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante:
nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de renda no
ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a
data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida
isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983 (incluem-
se no conceito de bonificações as participações no capital social oriundas de
incorporações de reservas e/ou lucros)”.
Portanto, o presente caso, está em acordo com o disposto no Ato Declaratório
PGFN no 12, de 25 de junho de 2018, devendo ser reconhecida a isenção sobre os valores
destacados pela fiscalização.
Ante o consequente cancelamento da autuação, entendo que restam prejudicadas
as demais matérias levantadas com o recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722028/2016-79

Fl. 929
DF CARF MF
Original